Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702515-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo para reformar decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF na ação de cumprimento de sentença PJE No 0706824-62.2024.8.07.0020. Em suas razões recursais, o agravante narra que, nos autos de origem, foi iniciado o cumprimento definitivo de sentença, no qual se requereu o cumprimento de obrigação de fazer, assim como a obrigação de pagar o montante de R$ 35.023,94, sendo R$ 4.963,01 relativo à condenação imposta e R$ 30.060,93 relativo às multas aplicadas anteriormente a partir da liberação para levantamento de valores bloqueados (R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00). Defende que propôs impugnação ao cumprimento de sentença dentro da vigência de prazo para sua apresentação, mas que o juízo de origem não apreciou em face de erro cometido pelo cartório ao não contabilizar o prazo adicional para impugnação (Despacho de ID. 221937064, mantido pela Decisão de ID. 223484946 dos autos de origem). O agravante tece argumentações acerca do levantamento de valores bloqueados sem a prestação de caução suficiente e idônea, além de contestar a ausência de intimação pessoal do executado, conforme exigência da Súmula 410/STJ, para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, da qual se insurge em relação à eventual desproporcionalidade de sua valoração. Por fim, o agravante contesta a conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, sem a comprovação de efetivos prejuízos sofridos pelos agravados (Decisão de ID. 222616893 dos autos de origem). Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender as decisões agravadas, a fim de evitar novos bloqueios de valores e, no mérito, a anulação das decisões agravadas, com a apreciação das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, como a redução das astreintes impostas para evitar enriquecimento sem causa dos agravados e a suspensão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos até a comprovação de efetivos prejuízos pelos agravados. Preparo regular (ID. 68163018 e ID. 68163019). É o relato do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem a sua decisão (art. 1019, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, se verifica que foi determinada a intimação da parte exequente para o cumprimento de sentença (ID. 211786517 dos autos de origem), cuja diligência restou certificada em 07.10.2024 (ID. 213558192 dos autos de origem). Em 02.10.2024, a parte executada efetuou depósito judicial referente ao pagamento da condenação à obrigação de pagar e informou que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (ID. 213216626 dos autos de origem). Por sua vez, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 07.11.2024 (ID. 216979769dos autos de origem). Em seguida, foi determinada a intimação dos exequentes para manifestação. Manifestação dos exequentes ao ID. 220882406. Certificação de prazo ao ID. 221500682 dos autos de origem. A impugnação ao cumprimento de sentença restou não apreciada em razão de eventual intempestividade (ID. 221937064 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante narra que, nos autos de origem, foi iniciado o cumprimento definitivo de sentença, no qual se requereu o cumprimento de obrigação de fazer, assim como a obrigação de pagar o montante de R$ 35.023,94, sendo R$ 4.963,01 relativo à condenação imposta e R$ 30.060,93 relativo às multas aplicadas anteriormente a partir da liberação para levantamento de valores bloqueados (R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00). Defende que propôs impugnação ao cumprimento de sentença dentro da vigência de prazo para sua apresentação, mas que o juízo de origem não apreciou em face de erro cometido pelo cartório ao não contabilizar o prazo adicional para impugnação (Despacho de ID. 221937064, mantido pela Decisão de ID. 223484946 dos autos de origem). O agravante tece argumentações acerca do levantamento de valores bloqueados sem a prestação de caução suficiente e idônea, além de contestar a ausência de intimação pessoal do executado, conforme exigência da Súmula 410/STJ, para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, da qual se insurge em relação à eventual desproporcionalidade de sua valoração. Por fim, o agravante contesta a conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, sem a comprovação de efetivos prejuízos sofridos pelos agravados (Decisão de ID. 222616893 dos autos de origem). Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender as decisões agravadas, a fim de evitar novos bloqueios de valores e, no mérito, a anulação das decisões agravadas, com a apreciação das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, como a redução das astreintes impostas para evitar enriquecimento sem causa dos agravados e a suspensão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos até a comprovação de efetivos prejuízos pelos agravados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). É possível verificar que não houve contabilização do prazo para impugnação a ser iniciado após o término do prazo para o pagamento voluntário e que, além disso, a própria petição que comprovava o pagamento da condenação continha expressamente a informação de que a parte executada pretendia apresentar impugnação no prazo legal, restando cumprido o requisito da probabilidade do direito. Porém, ausente o requisito cumulativo do perigo do dano. O agravante alega a necessidade de evitar futuro requerimento do bloqueio de novos valores a título de multa diária, o que não justifica a concessão da medida antecipatória já que a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença não é garantia de seu acolhimento para afastar as obrigações impostas pelo cumprimento de sentença definitiva das quais o agravante se insurge. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal ante a ausência dos requisitos necessários para sua concessão, sobretudo a ausência do perigo na demora. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. P.I. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital